Tribunal: TJMT
Processo: 0001835-48.2016.8.11.0012
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001835-48.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KLEMERSON MARTINS FERREIRA - CPF: 061.600.321-86 (APELADO), João Lucas Cipriano (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KLEMERSON MARTINS FERREIRA - CPF: 061.600.321-86 (VÍTIMA), JOÃO LUCAS CIPRIANO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOÃO LUCAS CIPRIANO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU PARCIALMENTE O DA DEFESA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOÃO LUCAS CIPRIANO

APELADO: JOÃO LUCAS CIPRIANO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO (ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSBILIDADE – GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PROCEDÊNCIA – APELANTE MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – APELO MINISTERIAL NÃO PROVIDO E APELO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

“O fato de o agente surpreender a vítima constitui elementar do tipo penal de roubo (grave ameaça), razão pela qual não deve ser utilizada, concomitantemente, com o recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, sob pena de ocorrência de bis in idem”
(TJMG, Ap no 1.0621.14.000266-1/001).

Não há falar-se em desclassificação para o delito de furto quando comprovada a subtração patrimonial mediante grave ameaça (simulação de emprego de arma de fogo) pela palavra da vítima em harmonia com as demais provas dos autos.

O reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa não pode conduzir à redução da reprimenda abaixo do mínimo previsto em lei, conforme enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001835-48.2016.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOÃO LUCAS CIPRIANO

APELADO: JOÃO LUCAS CIPRIANO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de JOÃO LUCAS CIPRIANO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos da ação penal Código 80357 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de roubo tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal (fls. 172/174 – id. 132190267).

Nas razões recursais, o Ministério Público requer seja aplicada a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, disposta no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, ao argumento de que
“o modus operandi empregado pelo acusado, dotado de grave ameaça, simulando portar uma arma, ocorreu de forma inopinada, o que não proporcionou à vítima qualquer chance de defesa, pois estava se encontrava de costas e consertando sua bicicleta, e, não fosse o elemento surpresa, o ofendido poderia tê-la dispensado a mesma e corrido do local se antes tivesse avistado o incriminado”
(id. 132190277).

Em contrarrazões, a defesa se manifestou pelo desprovimento do apelo ministerial (id. 132190284).

Já a defesa busca a desclassificação da conduta perpetrada pelo apelante para a de furto simples. Em pleito subsidiário, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (id. 132190271).

Em contrarrazões o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo (id. 132190278).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos apelos, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO. 1. RECURSO MINISTERIAL: 1.1. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO É UTILIZADA PARA CARACTERIZAR A GRAVE AMEAÇA CONTIDA NA NORMA PENAL INCRIMINADORA. 2. RECURSO DEFENSIVO: 2.1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA UTILIZAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO PARA INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA – 2.2. ALMEJADA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL DE QUATRO ANOS DE RECLUSÃO (VEDAÇÃO SÚMULA 231, STJ). PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO”.
(id. 141705173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOÃO LUCAS CIPRIANO

APELADO: JOÃO LUCAS CIPRIANO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de JOÃO LUCAS CIPRIANO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos da ação penal Código 80357, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática do delito de roubo tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Assim narrou a inicial acusatória:

“(...) No dia 17 (dezessete) de abril de 2.016, por volta das 23h40min, na Avenida Couto Magalhães, Bairro Centro, na proximidades do Auto Posto HP, nesta urbe e comarca de Nova Xavantina-MT, o denunciado JOÃO LUCAS CIPRIANO, com animus de assenhoreamento definitivo, subtraiu coisa alheia móvel, para si, consistente em um aparelho Celular Samsung Galaxy Grand Prime, avaliado em R$ 300,00 (trezenos reais), conforme fls. 33, mediante grave ameaça a Klemerson Martins Ferreira, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Narra o caderno investigativo que, no dia, horário e local dos fatos, a vítima estava retornando para sua residência, ocasião em que sua a corrente de sua bicicleta apresentou defeito nas proximidades do Auto Posto HP. Assim, enquanto Klemerson reparava o problema evidenciado, o denunciado João Lucas, de inopino e de surpresa, colocando, inclusive, uma das mãos nas costas, simulando estar portando uma arma, aproximou-se da vítima e a abordou, exigindo que lhe fosse entregue o aparelho celular, ao dizer “passa o birico”, razão pela qual Klemerson entregou seu aparelho celular Samsung Galaxy Grand Prime.

Ato contínuo, o denunciado evadiu-se do local, determinando que a vítima fosse embora, ao dizer “sai de quera moleque”, mas foi preso, após realização de diligências, em sua residência, pela Polícia Militar, na posse do bem subtraído, oportunidade em que acabou por confessar a prática delitiva, inclusive na presença da autoridade ao ser interrogado formalmente (...)”
(fls. 70/72 – id. 132190267).

Inicialmente, o representante ministerial de primeiro grau requer seja aplicada a agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de que
“o modus operandi empregado pelo acusado, dotado de grave ameaça, simulando portar uma arma, ocorreu de forma inopinada, o que não proporcionou à vítima qualquer chance de defesa, pois estava se encontrava de costas e consertando sua bicicleta, e, não fosse o elemento surpresa, o ofendido poderia tê-la dispensado a mesma e corrido do local se antes tivesse avistado o incriminado”.

Sem razão o Ministério Público quanto ao referido pleito.

É cediço que, o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido – surpresa na ação delitiva – não está dissociada da conduta praticada pelo réu, como bem consignado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Aliás, imperioso destacar que as circunstâncias agravantes dispostas no art. 61 do CP incidem apenas quando
“não constituem ou qualificam o crime”
.

Com efeito, o fato de o agente surpreender a vítima constitui elementar do tipo penal de roubo (grave ameaça), razão pela qual não deve ser utilizada, concomitantemente, com o recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, sob pena de ocorrência de
bis in idem
.

A propósito:

“APELAÇÃO - ROUBO SIMPLES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVANTE - ART. 61, II, "c", CP - DECOTE - POSSIBILIDADE.

1-Ao se comprovar a prática do Delito de Roubo Simples, notadamente pela declaração da Vítima, que reconhece o agente como autor do Crime, sendo utilizada grave ameaça para êxito da subtração, não há se falar em Desclassificação para o Crime de Furto.

2-Não há como reconhecer a Agravante do recurso que dificultou a defesa da Vítima (art. 61, II, "c", do CP), sob pena de bis in idem, haja vista que a grave ameaça constitui elemento constitutivo do tipo penal.
”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.18.113327-3/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/08/2022, publicação da súmula em 19/08/2022) (grifei).

Sendo assim, a agravante não está caracterizada.

Por outro lado, a defesa postula pela desclassificação da conduta perpetrada pelo acusado para a de furto, ao pretexto de que o apelante, ao admitir a autoria delitiva, destacou que não utilizou da simulação de porte de arma de fogo para ameaçar a vítima e subtrair seu aparelho de celular.

Todavia, razão não lhe assiste.

Tanto a materialidade como a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, tendo o apelante, inclusive, confessado em ambas as fases que praticou o delito.

Na Delegacia de Polícia, a vítima
Klemerson Martins Ferreira
deu sua versão dos fatos, vejamos:

“(...) Que conduzia sua bicicleta de cor preta/vermelho e próximo ao Auto Posto HP ela teria caído a corrente; Que, enquanto colocava de volta a corrente se aproximou um rapaz; Que, esse rapaz teria colocado a mão por trás das costas e tecido o seguinte comentário “passa o biririco”, se referindo a seu aparelho celular que trazia no bolso da calça; Que, após entregar seu aparelho o rapaz afirmou “sai de quebra moleque”, mandando que fosse embora; Que, esse rapaz trajava camiseta de cor branca, bermuda de cor amarelo claro e boné, conduzia uma bicicleta tipo feminino de cor rosa com branco; Que, tem lembranças de ter passado por esse rapaz próximo a loja Gazim; Que, no caminho passou a se lembrar que conhecia o tal rapaz que cometeu o roubo, já havia visto o mesmo na casa de seu amigo LUCAS, morador próximo ao Canecão; Que, ao chegar em casa comentou com sua mãe sobre o ocorrido e ela ligou para os policiais militares; Que, após a confecção do B.O/MP n. 2016 foram com os policiais até a casa de seu amigo LUCAS o qual mostrou aos policiais uma foto do suspeito que trazia no aparelho celular; Que, no momento em que viu a foto o declarante reconheceu o suspeito, comentou com os policiais “é ele”; Que, os policiais alegaram saber de quem se tratava, era o indivíduo de nome JOÃO LUCAS com várias passagens pela polícia; Que, os policiais, levando o declarante e sua genitora foram até a casa de JOÃO LUCAS, morador em uma Rua nos fundos do Lyons Clube; Que, pelo portão o declarante viu nos fundos da casa a bicicleta que JOÃO LUCAS utilizava no momento do roubo e informou aos policiais; Que, JOÃO LUCAS acabou assumindo a autoria do delito, adentrou a casa e entregou o aparelho roubado aos policiais (...)”
(fls. 11/12 – id. 132190267).

Interrogado na Delegacia, o acusado JOÃO LUCAS confessou ter subtraído o aparelho celular da vítima
Klemerson
, contudo, negou que tivesse colocado sua mão na cintura para passar a impressão de estar munido de arma de fogo (fls. 17/19 – id. 132190267).

Como se vê, durante a execução da ação delituosa, JOÃO simulou o uso de arma de fogo, levando o ofendido a acreditar que ele estava usando um revólver na cintura, ficando atemorizado e, consequentemente, com sua resistência reduzida.

Todavia, tenho que para a caracterização do roubo, basta que o agente, por qualquer meio, crie no espírito da vítima fundado temor de mal grave, podendo a gravidade da ameaça consistir em atos, gestos ou simples palavras, desde que aptos a inibir ou impedir a resistência da vítima

Configura-se, assim, na hipótese, a elementar da grave ameaça exigida para a tipificação do roubo, não havendo falar-se em desclassificação para o crime de furto.

Por conseguinte, pugna a defesa a readequação da pena, para que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa, com a consequente diminuição a pena para abaixo do mínimo legal.

Da leitura do édito condenatório, observa-se que o Juízo sentenciante reconheceu apenas a atenuante da confissão espontânea, deixando de aplicar a referente à menoridade relativa.

Nesse ponto, assiste razão à defesa, para que seja reconhecida a referida atenuante.

Contudo, tendo em vista que a reprimenda fora fixada no mínimo legal durante a primeira fase, não é possível diminuir a pena durante a segunda fase.

A propósito, impende destacar o conteúdo da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 231 STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Diante do exposto e em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
da defesa, para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, deixando de diminuir a pena eis que fixada no mínimo legal durante a primeira fase, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022